Tribunal: TJMT
Processo: 1029055-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029055-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), WOLNEI AFONSO DE SOUSA - CPF: 035.346.771-53 (EMBARGADO), ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA - CPF: 878.839.531-68 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), WOLNEI AFONSO DE SOUSA - CPF: 035.346.771-53 (EMBARGANTE), ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA - CPF: 878.839.531-68 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE EM REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, limitou a 60% o reajuste de plano de saúde de 120,43%, por considerá-lo abusivo. Os autores alegaram omissão quanto aos fundamentos do agravo e a operadora (UNIMED) questionou a ausência de delimitação temporal da limitação imposta.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao percentual real do reajuste acumulado, quanto à necessidade de instrução probatória e perícia contábil para aferir a compatibilidade do reajuste com a base atuarial do contrato e quanto aos impactos do reajuste no tratamento de saúde da parte autora; e (ii) verificar se há obscuridade quanto à delimitação temporal dos efeitos da limitação do reajuste imposto à operadora de saúde.

III.

Razões de decidir

3. Os embargos opostos pela parte autora não demonstram omissão relevante, tendo em vista que o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada o ponto central da controvérsia — a abusividade do reajuste unilateral.

4. A jurisprudência do STF e STJ dispensa o enfrentamento literal de todos os argumentos das partes, sendo suficiente o exame dos fundamentos essenciais à resolução da lide.

5. Quanto aos embargos da operadora de saúde, não há vício no acórdão, o qual delimitou expressamente que a limitação de reajuste se aplica ao período de 2024, a partir de setembro.

6. Os embargos buscam, na realidade, rediscutir matéria decidida, finalidade incompatível com a função dos embargos declaratórios, que se destinam apenas a suprir vícios formais da decisão.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o julgado enfrente de modo claro e fundamentado a questão central da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos regularmente analisados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e WOLNEI AFONSO DE SOUSA e ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA
em face do acórdão (id. 271698365) que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, tão somente para fixar provisoriamente o reajuste do plano de saúde à metade do percentual sob discussão a partir de setembro de 2024, de maneira a permitir a manutenção provisória do plano, até ulterior deliberação, ficando desde já autorizado aos Agravantes o parcelamento do valor correspondente às parcelas em aberto a partir de setembro de 2024, bem como do valor correspondente ao reajuste a ser aplicado nas mensalidades pagas depois da concessão da tutela de urgência recursal.

A embargante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 273493356) sustenta, em síntese, que há omissão no v. acórdão, ao argumento de que
“não ficou claro se a limitação do reajuste se restringe ao período 2023/2024 ou se alcança os reajustes futuros, situação que gera dúvida e insegurança jurídica e se assim for entendia recairá sobre fato futuro e incerto”
.

Por sua vez, os embargantes
WOLNEI AFONSO DE SOUSA e ZEILA GUIMARAES SOARES DE SOUSA (id. 273485878) alegam
que o v. acórdão foi omisso quanto ao percentual real do reajuste acumulado, alegando que o acórdão desconsiderou um reajuste anterior de 36%, resultando em um reajuste acumulado de 96% e não apenas 60%; bem como que foi omisso quanto à necessidade de instrução probatória e perícia contábil para aferir a compatibilidade do reajuste com a base atuarial do contrato e ainda quanto aos impactos do reajuste no tratamento de saúde dos Embargantes, considerando a dependência de ambos quanto ao tratamento de
home care
.

Contrarrazões nos ids.
275534394 e 276093893
, por meio das quais cada parte pugna pela rejeição dos embargos opostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

Os embargos de declaração se destinam a suprir vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se prestam, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, à mera rediscussão da matéria já decidida, nem ao reexame de fundamentos jurídicos regularmente enfrentados.

No caso vertente, a decisão colegiada enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada as teses sustentadas por ambas as partes.

No que concerne aos embargos opostos pela autora, verifica-se que o voto condutor analisou de maneira suficiente e fundamentada o núcleo da controvérsia, qual seja, a excessividade do reajuste de 120,43% aplicado unilateralmente pela operadora de saúde, sem amparo técnico razoável.

A alegação de que o acórdão não teria examinado todos os fundamentos deduzidos nas razões do agravo não configura omissão jurídica, desde que o Tribunal tenha enfrentado de forma clara a questão central da lide — o que efetivamente ocorreu.

Conforme consagrado na jurisprudência do STF e do STJ, não se exige que o julgador responda ponto a ponto todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de modo coerente e compatível com o pedido e a controvérsia.

O acórdão embargado reconheceu a abusividade do reajuste e determinou sua limitação a 60%, justamente por considerar desproporcional o percentual exigido.

Assim, houve efetiva proteção da parte consumidora e observância do equilíbrio contratual, não havendo necessidade de reiterar fundamentos constitucionais cuja aplicação já está implícita na conclusão adotada.

Ademais disso, é necessário frisar que se trata de decisão de caráter provisório, tendo em vista que os autos de origem ainda serão instruídos, oportunidade em que as partes poderão produzir tantas provas quanto necessárias para se chegar à verdade real dos fatos.

Em que pese a situação extremamente delicada dos Agravantes, ora embargantes, é certo que a decisão preliminar deve buscar o equilíbrio, contudo levando em consideração aquilo que se apresenta inicialmente em juízo.

No que tange aos embargos da UNIMED, inexiste omissão.

Isso porque, o acórdão foi claro ao delimitar a limitação do reajuste ao período objeto da lide, ou seja, reajuste de 2024, que se deu a partir de setembro de 2024.

Por outro lado, evidencia-se que os Embargantes, na verdade, pretendem a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes os vícios alegados, não há como acolher os presentes embargos, sob pena de transformar este instrumento recursal em mecanismo de reanálise de mérito, o que é vedado pela sistemática processual vigente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025